Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-51.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADES
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE RECEITAS
NA PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA PROPRIEDADE DE
BENS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidato
relativas
às
Eleições 2024, sob fundamento de diversas
irregularidades, incluindo atraso na entrega
de
relatórios
financeiros,
omissão
de
receitas na prestação de contas parcial, e
ausência de comprovação de propriedade
de bens cedidos ou locados para a
campanha, culminando na determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.

Num. 44370645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i)
definir se o atraso na entrega dos relatórios
financeiros, que abrange 82,52% das
receitas, pode ser superado mediante a
aplicação de ressalvas; (ii) estabelecer se a
omissão de receitas na prestação parcial,
correspondendo a 19,24% dos recursos
recebidos, configura irregularidade grave
apta a justificar a desaprovação das contas;
(iii) analisar a suficiência das provas
apresentadas
para
comprovação
da
propriedade de veículo e imóvel utilizados
na campanha; e (iv) determinar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na desaprovação das contas
e no recolhimento de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega de relatórios
financeiros, embora irregular, pode ser
ressalvado
quando
os
dados
foram
disponibilizados
antes
das
eleições,
permitindo aos eleitores o pleno exercício
de
sua
escolha
informada,
conforme
precedentes do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná (TRE-PR).
4. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial, atingindo percentual superior
a 10% das receitas, constitui irregularidade
grave que compromete a transparência e
inviabiliza a aprovação com ressalvas, nos
termos do artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE
nº
23.607/2019
e
jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
5. A comprovação de propriedade do
veículo
cedido
foi
apresentada
ex

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600478-51.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
51.2024.6.16.0199, que em razão do descumprimento do prazo para envio à Justiça eleitoral dos
dados das doações recebidas na campanha em valor significativo (art. 47,I da Resolução TSE
23607/2019, de 82,52% do valor total das doações), e da existência de RONI e despesa sem
comprovação, com fundamento no artigo 30, III da Lei 9504/97, e art. 74, III da Resolução TSE nº
23607/201, julgou desaprovadas as contas de Samuel Pinheiro, candidato a Vereador, no município
de São José dos Pinhais, relativas as Eleições Municipais de 2024, e determinou o recolhimento do
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 5(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão,
sob pena de envio à Advocacia-Geral da União para cobrança.(Prestação de Contas Eleitorais de
Samuel Pinheiro, para o cargo de vereador, pelo Podemos - PODE, nas eleições municipais de
2024, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
descumprimento do prazo para envio à Justiça Eleitoral dos dados das doações recebidas na
campanha, em valor correspondente a 82,52% das doações (art.47,I da Resolução TSE 23607/2019,
e da existência de RONI e despesa sem comprovação, com fundamento no artigo 30, III da Lei
9504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional os valores declarados como de origem não identificada e da despesa de origem não
comprovada, conforme a fundamentação, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no prazo de
5(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de envio à Advocacia-Geral da União
para cobrança). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL PINHEIRO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44370645
05/02/2025
09:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44370645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.182
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600478-
51.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: SAMUEL PINHEIRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADES
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DE RECEITAS
NA PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA PROPRIEDADE DE
BENS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
A
SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidato
relativas
às
Eleições 2024, sob fundamento de diversas
irregularidades, incluindo atraso na entrega
de
relatórios
financeiros,
omissão
de
receitas na prestação de contas parcial, e
ausência de comprovação de propriedade
de bens cedidos ou locados para a
campanha, culminando na determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.

Num. 44370645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i)
definir se o atraso na entrega dos relatórios
financeiros, que abrange 82,52% das
receitas, pode ser superado mediante a
aplicação de ressalvas; (ii) estabelecer se a
omissão de receitas na prestação parcial,
correspondendo a 19,24% dos recursos
recebidos, configura irregularidade grave
apta a justificar a desaprovação das contas;
(iii) analisar a suficiência das provas
apresentadas
para
comprovação
da
propriedade de veículo e imóvel utilizados
na campanha; e (iv) determinar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na desaprovação das contas
e no recolhimento de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na entrega de relatórios
financeiros, embora irregular, pode ser
ressalvado quando os dados foram disponibilizados antes das eleições,
permitindo aos eleitores o pleno exercício
de
sua
escolha
informada,
conforme
precedentes do Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná (TRE-PR).
4. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial, atingindo percentual superior
a 10% das receitas, constitui irregularidade
grave que compromete a transparência e
inviabiliza a aprovação com ressalvas, nos
termos do artigo 47, § 6º, da Resolução
TSE
nº
23.607/2019
e
jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
5. A comprovação de propriedade do
veículo cedido foi apresentada extemporaneamente e aceita excepcionalmente para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, em observância ao princípio que
veda o enriquecimento sem causa da
União,
sendo
reduzido
o
valor
da
irregularidade de R$ 2.000,00 para R$
1.000,00.

Num. 44370645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade ou posse do imóvel locado
para a campanha permanece configurada
como irregularidade, pois não foi suprida
mesmo
após
a
oportunidade
de
manifestação do recorrente, impondo-se a
manutenção
da
determinação
de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
7. As irregularidades remanescentes, em
seu conjunto, ultrapassam o percentual de
10% das receitas totais, o que, à luz da
jurisprudência do TSE, inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
fins de aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido. Mantida a
desaprovação das contas, com redução do
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.
Tese de julgamento:
1. O atraso na entrega de relatórios
financeiros pode ser ressalvado quando os
dados foram disponibilizados antes das
eleições,
permitindo
a
transparência
necessária ao processo eleitoral.
2. A omissão de receitas na prestação
parcial de contas, quando superior a 10%
do total arrecadado, configura irregularidade
grave, suficiente para desaprovação das
contas.
3.
A
documentação
extemporânea
apresentada
para
comprovação
de
propriedade de bens pode ser admitida
exclusivamente para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, desde que suficiente para sanar a
irregularidade.
4.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade não se
admite
quando
as
irregularidades

Num. 44370645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
ultrapassam 10% do total das receitas de
campanha.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LV, e art. 14, § 10; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 21, II; 32; 47, § 6º; 58;
69, § 1º; 72; 74, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, Rel.
Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024.
TSE, REspEl nº 060071541/GO, Rel. Min.
Sérgio Silveira Banhos, DJE 15/06/2022.
TRE-PR, PCE nº 060369321, Rel. Des.
José Rodrigo Sade, publ. 02/08/2024.
TRE-PR, PCE nº 060248332, Rel. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
06/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Samuel Pinheiro nas eleições
2024, desaprovadas por sentença (id. 44239888), ao fundamento de atraso no envio de relatórios
financeiros, omissão de receitas e ausência de comprovação de despesas.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44239894), aduzindo, em síntese, que: a) os atrasos e
inconsistências são falhas formais e não substanciais, que não comprometeram a fiscalização
pela Justiça Eleitoral ou a transparência das contas; b) devem ser aceitos os documentos
juntados em fase recursal para sanar as irregularidades, citando jurisprudência que admite tal
prática em nome do interesse público na transparência. Requer-se a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o afastamento de qualquer
medida extrema, como a devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial

Num. 44370645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
provimento, apenas para o fim de afastar o recolhimento no valor de R$ 1.000,00 (id. 44256980).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 28/11/2024
(id. 44239891) e as razões foram protocoladas em 29/11/2024 (id. 44239894).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (id. 44239895) e certidão de casamento (id. 44239896).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.

Num. 44370645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos

Num. 44370645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) atraso na entrega de relatórios financeiros
Constou do parecer conclusivo:

Num. 44370645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
Para o juízo de origem, o fato de haver o atraso na comunicação de recursos que alcançam
40.920,00 e impactam 82,52% das receitas totais inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo necessariamente à desaprovação das contas.
Ocorre, todavia, que há particularidades no caso concreto que conduzem a solução diversa.
Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Num. 44370645 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; Com efeito, o supracitado
dispositivo prevê que os relatórios financeiros de campanha relativos à arrecadação de recursos
devem ser enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento.
Esses relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes
e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, foram identificadas três doações informadas a destempo, com vinte
e nove, oito e um dias de atraso, nos valores de R$ 11.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 24.920,00 que,
somados, correspondem a 82,52% do total de receitas arrecadadas.
Porém, à exceção do primeiro caso, no qual houve um atraso mais dilatado, nos dois casos
restantes o atraso foi de poucos dias e a comunicação de todos foi efetuada antes da data das
eleições.
Com isso, os eleitores, principais destinatários dessas informações, puderam conhecê-las a
tempo de votar de forma consciente e informada, de modo que, independentemente do impacto
percentual nas contas, a irregularidade pode ser ressalvada.
A jurisprudência atual e iterativa deste Regional direciona-se nesse sentido:
(...) 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é irregularidade mas, quando
perdura por poucos dias e é regularizado ainda antes da data das eleições, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja vista não ter aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais. Precedente. (...) [TRE-PR, PCE 060369321, rel. Des. José
Rodrigo Sade, publ. 02/08/2024]
No mesmo sentido, também deste Tribunal: PCE 060269990, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ.
27/06/2024; PCE 060313379, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 25/01/2024; PCE
060324718, rel. Des. Júlio Jacob Júnior, publ. 26/01/2024; PCE 060340913, rel. Des. Júlio Jacob
Júnior, publ. 16/11/2023.
Portanto, considerando que os relatórios financeiros, embora com atraso, foram encaminhados à
Justiça Eleitoral antes da data das eleições, a irregularidade - plenamente configurada - não tem
aptidão para ofender o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a transparência do
financiamento eleitoral, nem de causar prejuízos concretos à fiscalização concomitante, não
sendo suficiente para a desaprovação das contas, pelo que se impõe a reforma da sentença, no
ponto.

b) omissão de receitas na prestação de contas parcial

Num. 44370645 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
Segundo o parecer conclusivo:
Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica na íntegra, consignando que, "embora
os atrasos pareçam, a princípio, apenas irregularidades formais, o montante das doações
afetado, aliado a atrasos de vários dias, sendo um deles de mais 30 dias, colaboram para minar a
confiabilidade das presentes contas eleitorais perante o eleitor e dificultar a fiscalização da Justiça
Eleitoral."
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não

Num. 44370645 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...) Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos
relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas. Todavia, o
entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial, é de
que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas. (...) Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de
contas relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser considerada
grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas. Desse modo, entendo que
a irregularidade deve ser mantida. (...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a

Num. 44370645 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial informações relativas a
2 (duas) receitas que alcançam a cifra de R$ 11.312,50 e que correspondem a 19,24% dos
recursos recebidos.
Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, este tópico isoladamente já dá causa à desaprovação
das contas, na forma do artigo 74, inciso III, do mesmo diploma.

c) existência de recursos de origem não identificada
c.1) ausência de comprovação de propriedade de veículo cedido
A sentença considerou a ausência de comprovação de propriedade de veículo cedido à
campanha como recurso de origem não identificada.
Junto ao recurso, conforme já referido na análise da admissibilidade, o recorrente
juntou documentação comprobatória, consistente no CRLV do exercício 2024 (id. 44239895) no
qual figura como proprietária Pâmela Francielly de Lima dos Santos, esposa de Lázaro Ferreira
dos Santos, que figurou como doador. Como prova do vínculo conjugal, foi juntada a certidão de

Num. 44370645 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
casamento de id. 44239896. Com base nesse documento, o juízo a quo, invocando precedentes
deste Regional relativos às eleições 2022, fixada no sentido da exigência de comprovação da
propriedade no ano das eleições ou no ano imediatamente anterior, considerou insuficiente a
prova da propriedade do veículo.
A falta de prova de propriedade contemporânea ao ano das eleições, assim entendidos os
exercícios 2023 e 2024, conduz ao entendimento de que a receita estimável é de origem não
identificada e que, tendo sido irregularmente utilizada na campanha, valor equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos precisos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº
23607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o
disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por: (...) II -
instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político; (...) § 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Para fins do juízo da configuração da irregularidade, essa é a situação consolidada nos autos;
todavia, como antecipado, o recorrente apresentou documentos, com as razões, admitidos com a
finalidade exclusiva de eventual afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Analisando referido documento, tem-se por comprovada a propriedade do veículo pela esposa de

Num. 44370645 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
Lázaro no exercício 2024, o que é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de
valores correspondentes à cessão de veículo.
A despeito de no parecer conclusivo constar o valor de R$ 2.000,00 para a cessão do bem,
analisando os autos verificou-se que, na realidade, a cessão foi registrada no valor de R$
1.000,00 (id. 44239847).
Com isso, neste tópico, mantida a irregularidade no importe de R$ 1.000,00, mas afastada a
determinação de recolhimento de valores.

d) ausência de comprovação de propriedade de imóvel locado
Constou do parecer conclusivo:
Segundo consignado pelo juízo, "permanece sem comprovação a propriedade ou a posse do bem
imóvel pela locadora ALINE DE QUADROS SMANGORZEWSKI ALVES, referente à despesa de
aluguel no valor de R$1.000,00, efetuada em 16/08/2024 e paga em 05/09/2024, ID nº
126333133".
Em suas razões o recorrente aponta que a sentença desaprovou as contas com base na falta de
comprovação da posse/propriedade de imóvel locado para a campanha, no valor de R$ 1.000,00,
mas incorreu em vício insanável.
Isso porque, segundo o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o prestador de contas deve
ser notificado para se manifestar sobre irregularidades apontadas no parecer técnico, o que não
teria ocorrido neste caso. O tema foi tratado diretamente na sentença, violando os princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e configurando uma decisão surpresa vedada
pelo artigo 10 do CPC.

Num. 44370645 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
Além disso, o valor envolvido é ínfimo, não comprometendo a lisura do processo eleitoral, o que
reforça a necessidade de anulação parcial da sentença para que o prestador tenha oportunidade
de manifestação.
Pois bem.
O recorrente sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não foi oportunizada a
manifestação prévia acerca da irregularidade relativa à posse ou propriedade do imóvel locado
para a campanha, configurando, segundo ele, violação aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e afronta ao artigo 10 do Código de
Processo Civil.
No entanto, tal alegação não merece acolhimento.
Conforme consta nos autos, a irregularidade em questão foi devidamente apontada no relatório
preliminar de análise técnica (id. 44239875), o qual consignou a "falta de comprovação da
propriedade ou posse do bem pela locadora", solicitando a apresentação de documentação
comprobatória.
Ainda que tenha havido um erro material no relatório, ao mencionar equivocadamente a exigência
de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em vez de documentos
relativos à propriedade ou posse de imóvel, tal equívoco não compromete o dever de diligência
do prestador de contas, que tinha pleno conhecimento do objeto da controvérsia.
O equívoco na redação do relatório é facilmente identificável, tendo em vista que a questão
tratava de um bem imóvel locado para a campanha, conforme descrito nos dados da prestação
de contas. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o prestador de
contas tenha sido impedido de apresentar os esclarecimentos e documentos pertinentes dentro
do prazo oportunizado.
Importante destacar que, ao receber o relatório preliminar, competia ao prestador de contas
analisar as observações apontadas e apresentar, de forma proativa, os documentos ou
esclarecimentos necessários para sanar eventuais dúvidas ou lacunas. Ao deixar de fazê-lo,
assumiu o risco de que a questão fosse objeto de análise conclusiva no julgamento, como de fato
ocorreu.
O artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 garante o contraditório ao prever a notificação para
manifestação específica sobre irregularidades ou impropriedades detectadas no parecer técnico
conclusivo, mas não exige a repetição formal de pontos que já foram suficientemente indicados
no relatório preliminar. A ampla defesa foi integralmente assegurada pela notificação para
apresentar esclarecimentos durante o trâmite do processo.
Por fim, cumpre ressaltar que o prestador de contas, ao invés de sanar a irregularidade no
momento oportuno, apenas alegou a nulidade da sentença após a desaprovação das contas. Tal
comportamento demonstra nítido objetivo de afastar os efeitos da decisão com base em vício
inexistente, o que não pode ser admitido.
Dessa forma, a alegação de nulidade da sentença carece de fundamento, uma vez que a

Num. 44370645 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
irregularidade foi claramente apontada no relatório preliminar e o prestador de contas teve plena
oportunidade de manifestação, não configurando, portanto, qualquer violação ao contraditório ou
à ampla defesa.
Por fim, não tendo sido apresentados os documentos relativos à propriedade do imóvel nem
mesmo junto às razões, a irregularidade permanece, bem como a determinação de recolhimento
do valor correspondente.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da exigência da comprovação de propriedade
de imóvel cedido ou locado contemporânea às eleições:
(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a locação de imóvel
quando desacompanhado de documento hábil a demonstrar a correspondência entre a
propriedade e o locador constante do contrato. Em se tratando de despesa paga com verba
pública, caracterizada a irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVA.
(...)
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC exige a apresentação de documentação idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que prejudica a
confiabilidade das contas. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
06/07/2023]
Novamente, tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta configurado o
uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser recolhido valor equivalente,
devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos termos do já citado § 1º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Da análise conjunta das irregularidades remanescentes
Em
decorrência
do
contido
na
fundamentação, as
irregularidades
remanescentes
atingem montante que não se enquadra no conceito de "diminuto" fixado pela jurisprudência do
TSE, pois ultrapassam 10% do total de receitas (apenas no item b o percentual atinge 19,24%), o
que não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas. No sentido:

Num. 44370645 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas
é a medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas
comprometam mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o
limite legal de gastos com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que
equivale a 23% do total das despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual
módicos, pois ambos são bastante superiores aos parâmetros estabelecidos pelo
TSE, a saber, quantia que não exceda em demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou
percentual inferior a 10% do total de dispêndios. Precedentes.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de
falha grave que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do
total da arrecadação ou das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por
esta Corte Superior para aprovação das contas com ressalvas.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
publ. 16/10/2023]

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
desaprovação, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 2.000,00 para R$
1.000,00.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600478-

Num. 44370645 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:23:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509230231300000043316850
Número do documento: 25020509230231300000043316850
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:13:04
51.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO VEREADOR, SAMUEL PINHEIRO -
Advogado dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025